Tribunal: TJSP
Processo: 1014192-77.2016.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado. Argumentos que revelam inconformismo da parte embargante. Teoria da causa madura que não é compatível com o reconhecimento do cerceamento de defesa. Hipótese não elencada no art. 1.013, §3o, do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.